Tribunal: TCU
Processo: 017.131/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre suposto desvio de finalidade no uso do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) para infiltração/monitoramento de lideranças indígenas, com produção de relatórios sigilosos para subsidiar decisões do governo do Estado do Pará.

Inteiro teor:
Acórdão 6964/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), com fundamento em matéria jornalística, noticiando suposto desvio de finalidade no uso do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) pelo Governo do Estado do Pará, mediante possível infiltração de agentes em movimentos indígenas que protestavam contra mudanças na educação das aldeias. Considerando que o representante sustenta que o PPDDH, programa federal executado em cooperação entre a União e os estados, teria sido indevidamente utilizado como instrumento de vigilância e espionagem, contrariando sua finalidade de proteção de defensores de direitos humanos e podendo configurar má gestão de recursos públicos, violação de direitos e risco reputacional ao país; considerando, no entanto, que, embora amparada em notícia jornalística e depoimento judicial de agente estadual, a representação não apresenta indícios materiais que permitam sustentar a existência de irregularidade na gestão de recursos federais vinculados ao PPDDH; considerando, ainda, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) publicou nota oficial, em 29/8/2025, comunicando que a Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que os agentes supostamente envolvidos não integravam o PPDDH; ademais, que o MDHC requereu esclarecimentos, instaurou acompanhamento e adotou medidas de reforço a protocolos; e considerando também que o caso está sob acompanhamento do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, no âmbito do processo 1004678-39.2025.4.01.3900, estando, portanto, submetido ao exame de instâncias competentes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, I, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica e do MPTCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.131/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Governo do Estado do Pará; e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há